Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012240-26.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PEDRA PRETA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Pedro Paulino dos Santos, contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Assegura que “verifica-se ilegalidade da decisão de declínio da competência do Juízo da Vara Única de Pedra Preta para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande”.
Assevera que nada obstante a “Portaria no 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso” ter autorizado a “distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde idosos”, em razão da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, o entendimento é de que “a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações envolvendo crianças e adolescentes em face de ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).
Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2o).
São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, HOME CARE, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, UTI, etc.
No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos serem remetidos a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.
Cumpra-se, com a urgência de praxe, expedindo o necessário.
Às providências. [...]. (Id. 45863454, fls. 12/13).
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Pedro Paulino dos Santos, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, distribuída em 2 de abril de 2020, com a finalidade de assistência à saúde na modalidade Home Care.
Por sua vez, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que: “as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.” (artigo 2o) e “esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação” (artigo 8o). [sem negrito no original]
Dessa forma, não demonstrada, nesta quadra de cognição não exauriente, a probabilidade de provimento do recurso, não é juridicamente admissível a suspensão da eficácia da decisão agravada, pelo que, tão somente determino o processamento do recurso.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator